Tribunal: TJMT
Processo: 1007534-93.2017.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007534-93.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MANOEL ROQUE FERREIRA DAS NEVES - CPF: 961.893.041-68 (APELANTE), FRANCISCO SILVA - CPF: 216.111.658-49 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – PROVA ACERCA DA ORIGEM DO DÉBITO – ÔNUS DO QUAL A TELEFÔNICA SE DESINCUMBIU – COBRANÇA E INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovada a existência de relação jurídica e da dívida, bem como a ausência de pagamento por parte do autor, o credor age no exercício regular do seu direito ao incluir o nome do devedor no cadastro de inadimplentes, não existindo qualquer ilegalidade na sua conduta.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Manoel Roque Ferreira das Neves, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n.º 1007534-93.2017.8.11.0003, ajuizada em face de Oi Móvel S.A.

O magistrado singular, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução do mérito, tornando sem efeito a decisão liminar concedida. Por consequência, condenou a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa (ID 58877489).

Irresignado, o autor/apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa.

No mérito, que as telas sistêmicas colacionadas aos autos pela ré/apelada tratam-se de documentos unilaterais, de maneira que não servem como base para dirimir a controvérsia, mormente porque a empresa apelada sequer o suposto contrato por ele firmado.

Alega que, além de não ter conhecimento do contrato firmado com a apelada, de maneira que é indevida a dívida, que gerou a inclusão de seu nome no rol de maus pagadores.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais (ID 58877491).

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 58877495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente destaco que, a preliminar arguida confunde-se com o mérito e, portanto, com ele será analisado.

Pois bem.

O cerne da controvérsia gira em torno do acerto ou não da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Da análise dos autos, tem-se que razão não assiste ao apelante.

É que, em que pese o autor/apelante alegar a inexistência de relação jurídica com a ré/apelada, infere-se que as provas coligidas aos autos conferem verossimilhança às alegações desta, em relação a legalidade da cobrança, ante a existência da prestação de serviços ao autor/apelante.

Digo, embora as telas sistêmicas apresentadas pela ré/apelada, por si só, não sirvam como base da existência de relação jurídica entre as partes, o acervo probatório jungido ao caderno processual vai ao encontro das informações nelas contidas.

Com efeito, o endereço indicado pelo autor/apelante em sua inicial corresponde àquele no qual foi instalado o serviço objeto de cobrança, qual seja, Avenida Asa Branca, nº. 839, Bairro Parque Universitário, Rondonópolis, CEP 78750-195, o que confere verossimilhança à alegação da ré/apelada de que a contratação deu-se pelo autor/apelante.

Logo, restando demonstrada a existência de relação jurídica, a disponibilização do serviço pela ré/apelada e o inadimplemento pelo autor/apelante, tem-se que aquela agiu em exercício regular de um direito, não havendo que se falar, portanto, em ato ilícito passível de indenização, porquanto se tratar de cobrança devida.

Com efeito, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que não restou caracterizado nos autos.

A propósito, esse é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – ATRASO NO PAGAMENTO DE FATURA – AUTOR QUE CONCORREU DIRETAMENTE PARA O ATO – INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Se o consumidor foi quem deu causa à negativação, em razão de sua inadimplência, o fornecedor do serviço não tem responsabilidade civil porque age no exercício regular de direito
.
[...].
(Ap 44124/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015).

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - MATÉRIA PREPONDERAMENTE DE DIREITO - MÉRITO - PROTESTO E INSCRIÇÃO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÍVIDA QUITADA APÓS O VENCIMENTO - CANCELAMENTO DO PROTESTO - INCUBÊNCIA DO DEVEDOR - APELANTE CONCORREU DIRETAMENTE PARA O ATO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. [...]. 2-
Se o consumidor foi quem deu causa à negativação, em razão de sua inadimplência, o fornecedor do serviço não tem responsabilidade civil porque age no exercício regular de direito
.
(Ap 137559/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015).

Sendo assim, ausente qualquer prova capaz de corroborar com a narrativa da inicial e, tendo a ré/apelada demonstrado a origem da dívida e a legalidade da sua cobrança, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, majoro os ônus sucumbenciais fixados na sentença, para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020